Tribunal: TJDFT
Processo: 0706987-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706987-82.2023.8.07.0018 RECORRENTES: ANA AMELIA SOARES RANGEL e OUTROS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: FISCALIZADOR COMPETENTE. AJUSTE PROPORCIONAL AO SISTEMA DE PONTUAÇÃO. ARREDONDAMENTO DA NOTA. NÃO VIOLAÇÃO AO EDITAL. ILEGALIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. Em regra, ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos, estando restrito ao exame da legalidade ou do desvio ou abuso de poder. 2. O acesso a cargo da administração por meio de concurso público se trata de ato de admissão de pessoal passível de controle pelo Tribunal de Contas, conforme norma constitucional de reprodução obrigatória – art. 71, inciso III, da Constituição Federal. 3. A decisão do TCDF não alterou o critério proporcional de atribuição de pontos previsto no Edital, mas tão somente adequou o certame para dispor que nos casos de anulação de questões, dever-se-ia haver um ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital, para haver uma redução da nota mínima de aprovação. 4. O arredondamento da nota para baixo atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto se possibilita a permanência no certame de um maior número de candidatos, sem interferir na previsão editalícia e se aproximar da ratio essendi do art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012 e do interesse público. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Os recorrentes alegam violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, asseverando nulidade do ato administrativo que, segundo afirmam, modificou injustificadamente e sem amparo na legislação vigente, as regras do edital do concurso objeto dos autos. Pedem que as publicações sejam feitas em nome da advogada Isabella Sabino de Carvalho, OAB/DF 69.774. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 37, inciso II, da CF, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada dos recorrentes, Isabella Sabino de Carvalho, OAB/DF 69.774. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012